Tribunal: TJDFT
Processo: 0741856-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741856-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE UMBERTO DE SOUZA, LEONE DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos ARs de ID 20796153 e 20794805, ambos sem cumprimento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator